Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-11.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002099-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Locação de Imóvel, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), MARIA EVILASA XIMENES MELO - CPF: 942.755.137-20 (AGRAVANTE), PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO - CPF: 198.616.928-60 (AGRAVADO), PAULO ALVES RIBEIRO - CPF: 383.873.871-34 (AGRAVADO), PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO - CNPJ: 14.172.235/0001-75 (AGRAVADO), PAULO ALVES RIBEIRO - EPP - CNPJ: 26.553.263/0001-11 (AGRAVADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARIA EVILASA XIMENES MELO

AGRAVADO(S):

PAULO ALVES RIBEIRO

AGRAVADO(S):

PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO

AGRAVADO(S):

PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO ME

AGRAVADO(S):

PAULO ALVES RIBEIRO ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM AÇÃO REPARATÓRIA POR INADIMPLEMENTO PELO LOCATÁRIO DE OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS - FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PRETENDIDO ARRESTO CAUTELAR DE BENS DA CÔNJUGE DO EXECUTADO (LOCATÁRIO) –

DÉBITO EXEQUENDO CONTRAÍDO EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR – INTELIGÊNCIA DO ART.790, IV, DO CPC/15 – ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O DEVEDOR, SUA CONSORTE, E A EMPRESA INDIVIDUAL DESTA – ARRESTO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o inciso IV do art.790 do CPC/15, aplicável analogicamente ao caso, razoavelmente aceitável que o patrimônio do consorte que se beneficiou da contraprestação contratual que justificou a constituição do crédito exequendo (débitos condominiais do imóvel locado pelo exequente), também possa ser atingido para fins de garantir o cumprimento de sentença homologatória de acordo havido entre o locatário (executado) e o locador (exequente).

Essa constrição se revela ainda mais plausível quando há evidências de que, esvaziando o seu patrimônio formal, o executado passou a gerir sua vida financeira através de conta bancária da empresa judicial de sua esposa, em clara confusão patrimonial (art.50, §2º, incisos I e III, do CC/2002), com o fito de blindar o patrimônio do casal contra dívida constituída em benefício de ambos e da entidade familiar que compõem.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARIA EVILASA XIMENES MELO

AGRAVADO(S): PAULO ALVES RIBEIRO

AGRAVADO(S):

PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO

AGRAVADO(S):

PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO ME

AGRAVADO(S):

PAULO ALVES RIBEIRO ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA EVILASA XIMENES MELO
, contra a decisão proferida em cumprimento da sentença homologatória de acordo realizado na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
n. 1001491-89.2018.8.11.0041 (Cód.10554870) ajuizada em desfavor de
PAULO ALVES RIBEIRO
que, apesar deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa
PAULO ALVES RIBEIRO - ME
e de deferir a penhora
on line
de contas bancárias/aplicações e a constrição de veículos, tanto em nome do executado (pessoa física) quanto de sua empresa, indeferiu o pedido de constrição de bens da esposa do devedor, Sra.
PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO
, bem como da empresa desta –
PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO-ME
–, por entender pela impossibilidade redirecionamento da execução em desfavor de quem não participou da fase de conhecimento do processo, não integrando o título judicial exequendo, o que demandaria a instauração de incidente de desconsideração da personalidade do devedor, com garantia do devido processo legal.

Narra a recorrente que, nos autos do processo em que moveu em desfavor do
agravado
PAULO ALVES RIBEIRO
para a cobrança de

débitos oriundos de um contrato de aluguel de um imóvel residencial, onde este morou com sua esposa e filhos,

as partes celebraram um acordo, homologado pela sentença judicial sob cumprimento, no qual o demandado pagaria à agravante a quantia de R$50.000,00 em 33 (trinta e três) parcelas de R$ 1.500,00 cada, e mais uma 34ª (trigésima quarta) e última prestação, no valor de R$ 500,00, com vencimento da primeira parcela programada para o dia
27/12/2019
.

Relata que tendo o agravado sido inadimplente para com o acordo desde a primeira parcela, a agravante resolveu comunicar ou juízo requerendo o cumprimento da sentença homologatória em 08/01/2020, sendo que ao se manifestar nos autos em agosto de 2020, o executado confessou que de todas as parcelas devidas até então havia pagado apenas três, o que levou a exequente, ora recorrente, a requerer o bloqueio, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, de valores eventualmente existentes em contas bancárias e de um veículo
Jeep Renegade
pertencente ao devedor.

Afirma que, no entanto, por um equívoco, mesmo sendo a exequente agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita, a juíza de piso determinou a sua intimação para pagar as taxas para que os referidos bloqueios fossem efetivados, o que certamente levou o executado a zerar seus ativos bancários e a vender seu veículo, tornando fracassadas as tentativas de constrição de bens do devedor e de sua empresa.

Informa que, tomando conhecimento de que ao executado vem se utilizando de contas bancárias de sua esposa e da empresa a ela pertencente para exercer suas atividades civis e, assim, fraudar credores, a agravante manejou em 20/01/2021 um pedido de cautelar de arresto para o bloqueio de bens pertencentes à consorte do executado,
Sra.
PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO
, bem como da empresa desta –
PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO-ME
, o que foi indeferido pela magistrada singular.

Inconformada, defende
a possibilidade de se arrestar os bens de sua esposa, uma vez que está cristalino que o executado usa as suas contas bancárias e de sua empresa (dela) para girar seu capital e, assim, blindar os bens do casal em relação as suas dívidas.

Alega que a prova dessa confusão patrimonial seria o fato de as poucas parcelas adimplidas do acordo terem sido pagas através de uma conta bancária pertencente à empresa da esposa do executado, denominada
PERLA DRONJEK - ME
, conforme comprovante anexo.

Aduz que
apesar de as tentativas de bloqueios de bens do devedor através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD terem se revelado inócuas, na realidade o executado vem gozando de vida boa, com 3 (três) carros na garagem registrados em nome de sua esposa, usufruindo, portanto, de muito lazer, enquanto exerce sua vida civil através das contas bancarias de sua mulher e da empresa desta.

Ressalta que a dívida exequenda tem origem no descumprimento de um contrato de aluguel de imóvel no qual residiram tanto o executado quanto sua esposa, deixando, no entanto, de honrar os débitos condominiais, o que, segundo a jurisprudência, autorizaria que a consorte do devedor seja instada a também responder pelo débito, uma vez que constituído em benefício do casal.

Afirma que, além disso, o patrimônio da pessoa física, em regra, se mistura com o da pessoa jurídica individual (ou EIRELLI), autorizando o arresto dos bens do casal e de suas respectivas empresas, a fim de assegurar o resultado útil do processo, nos termos do art.305 do CPC/15, sobretudo por se tratarem de devedores contumazes.

Pugna, com tais argumentos, pelo deferimento de arresto de bens da esposa do executado, e da empresa desta, ante a demonstração da confusão patrimonial e do risco ao resultado útil do processo.

Em decisão de ID. n.
76863675
,
foi deferida a liminar recursal para o arresto, através dos sistemas
SISBAJUD
e
RENAJUD
, de tantos bens (ativos financeiros e veículos) pertencentes à esposa do executado, Sra.
PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO
, e da empresa a ela pertencente,
PERLA DRONJEK-ME
até o limite do débito exequendo.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 80126970.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado em autos de ação reparatória movida para receber os débitos condominiais deixados pelo executado, na condição de locatário de imóvel pertencente à exequente agravante, no qual o devedor residiu com sua família.

Manejado o procedimento de cumprimento e instada a parte a pagar sua dívida, esse não honrou o pacto assumido, razão pela qual a agravante requereu a penhora de ativos financeiros e demais bens em nome do executado, tendo, todas elas, restadas fracassadas.

Diante disso, pugnou pelo arresto de bens da esposa/companheira do executado, vez que, além de a dívida exequenda ter sido constituída em benefício da família, haveria entre os consortes uma confusão patrimonial, com o esvaziamento do patrimônio do executado como forma de blindá-lo.

No entanto, tal pretensão foi indeferida pelo juízo de origem.

Contra tal conclusão, se volta a credora pelas razões expostas no relato.

E neste particular, constata-se que pela narrativa recursal posta e pelas provas e circunstâncias que circundam a causa o pleito recursal está a merecer a guarida vindicada.

Primeiramente, porque o débito exequendo, como já repisado, foi constituído em prol do executado e de sua família, vez que oriundo de um contrato de locação de imóvel residencial inadimplido, o que por si só já justificaria o arresto de bens da esposa do devedor.

Assim, em uma leitura mais abrangente da norma do inciso IV do art.790 do CPC/15, aplicável analogicamente ao caso, razoavelmente aceitável que o patrimônio do consorte que se beneficiou da contraprestação contratual que justificou a constituição do crédito exequendo também possa ser atingido pela execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (BACENJUD/RENAJUD). POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado nos sistemas à disposição do Tribunal (BACENJUD e RENAJUD). 2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família, presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges. 3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando "seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida". 4. Ausente prova de que a dívida contraída não foi revertida em proveito da entidade familiar - ônus que competia ao cônjuge meeiro -, viável a pesquisa de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes. 5. No caso concreto, a exequente comprova que o devedor é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, revelando-se possível a pesquisa e a eventual constrição dos bens de seu cônjuge para satisfazer dívida oriunda de contrato de locação para fins residenciais, ressalvado eventual óbice legal ulteriormente manifestado. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ/DFT - 2ª Turma Cível – Acórdão 0718027-57.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, j. em 13/11/2019, publ. no DJE: 27/11/2019)

Além disso,
“o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.”
(RANGEL, Tauã Lima Verdan.
A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica: primeiros comentários
. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em:
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17353
)

Ademais, os elementos fáticos existentes nos autos fornecem evidências mais do que suficientes a demonstrar que a esposa do recorrido tem se comportando como sócia oculta do executado, utilizando-se de conta bancária de sua empresa individual (
PERLA DRONJEK SALES
| CNPJ: 014.172.235/0001-75), qual seja, Conta Corrente n. 0002381-7, Ag n. 6509, Banco
Bradesco S/A
, para gerir a vida financeira de ambos, em clara confusão patrimonial (art.50, §2º, incisos I e III, do CC/2002), blindando o patrimônio do casal contra uma dívida constituída em benefício de ambos e da entidade familiar que compõem.

Aliás, foi justamente através dessa conta bancária da empresa individual da cônjuge do executado que foram pagas as três primeiras parcelas do acordo exequendo, conforme se pode depreender dos documentos de IDs. ns. 38397608, 38397609 e 38397610 dos autos originários.

Dessa forma, resta evidente que, enquanto a exequente não consegue receber seu crédito – o qual foi
reconhecido pelo executado ao assinar o acordo judicial devidamente homologado –
o casal conta com três veículos livres de qualquer constrição executiva, porquanto registrados em nome da Sra.
PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO
perante o DETRAN.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar a liminar recursal que deferiu o arresto, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, de tantos bens (ativos financeiros e veículos) pertencentes à esposa do executado, Sra.
PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO,
e da empresa a ela pertencente,
PERLA DRONJEK ME
até o limite do débito exequendo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021